Tribunal: TJDFT
Processo: 0720171-36.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de ação de manutenção de posse e pedido de tutela provisória de urgência e evidência ajuizada por David Silveira Santos em face de Cristianne De Souza, demandando pela manutenção de posse do Lote 04 B, situado na Chácara 35, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília-DF. A demanda foi julgada improcedente pelo M.M. juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras ao id 63933313, sob argumento de que a posse do autor não ficou satisfatoriamente comprovada. Rute Silveira Santos apela sob o pretexto de que seria inventariante de David Silveira Santos, portanto, parte legítima para recorrer. Ao id 64116734, o despacho determinou que a inventariante procedesse à habilitação, bem como regularizasse a representação nos autos, eis que a única procuração da advogada subscritora teria sido assinada tão somente pelo de cujos. Ao id 64559579, certificação de que o prazo transcorreu in albis. Considerando que a parte, para postular em juízo, deve estar devidamente representada por advogado, nos termos do art. 103 do CPC, a irregularidade de representação processual enseja o não conhecimento do recurso interposto, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme determinam os arts. 76, § 2o e 932, inciso III, do mesmo diploma processual. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. IRREGULARIDADE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO EXPRESSO. INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADOS. AUSÊNCIA PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Devidamente intimada a parte autora para emendar a inicial, deixando de atender integralmente à determinação, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe. 3. Considera-se suprida a irregularidade na intimação da parte se por outro modo ficou alcançada a finalidade do ato, de acordo com que autoriza os arts. 277 e 282, §1o, do CPC. 4. Para que a intimação seja considerada nula, é necessário que o vício acarrete efetivo prejuízo a parte. 5. Sentença mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1131522, 00104276720178070009, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 24/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Intimem-se. Comunique-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 09 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator